Tribunal: TJMT
Processo: 1016769-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016769-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), AILTON CANDIDO DA CRUZ - CPF: 095.645.359-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PRESO EM REGIME FECHADO. GRAVE QUADRO DE SAÚDE E IDADE AVANÇADA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

É admissível a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado [idoso] em regime fechado quando comprovada a existência de quadro clínico grave que requeira tratamento especializado não disponível no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que deferiu ao reeducando
Ailton Cândido da Cruz
prisão domiciliar humanitária, sob monitoração eletrônica, pelo prazo de 180 dias, diante do quadro de saúde do penitente e idade avançada [71 anos] – Id. 221053175.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a concessão de prisão-albergue domiciliar só é possível aos presos que cumprem pena no regime aberto, mas ao agravado foi imposto o regime inicial fechado; não houve comprovação de que o reeducando demande
“tratamento especializado e que eventual tratamento não possa ser feito dentro do estabelecimento penal”.

Pede, com essas considerações, o provimento do agravo para
“reestabelecer o regime fechado do Apenado, por não fazer jus à prisão domiciliar, expedindo-se mandado de prisão para tanto”
– Id. 221053172.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso – Id. 221053164.

A decisão foi mantida em Juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso,
“para reformar a r. decisão de primeiro grau nos termos pretendidos pelo representante do Parquet
” – Id. 231086667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que Ailton Cândido da Cruz foi condenado à pena privativa de liberdade de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ter praticado a conduta do art. 121, §2o, inc. II, c.c. art. 14, inc. II, ambos do CP, perpetrado no ano de 1994.

Aportou aos autos requerimento de cumprimento de pena em regime domiciliar, no qual a defesa do agravado alegou que este, além de
idoso
,
“
sofre de hipertensão arterial, ventrículo esquerdo hipocontratil por provável coronariopatia, com histórico de sincope e confusão mental, associado a crise de ansiedade
”. Para tanto, juntou laudos e relatórios médicos.

O Juízo da Vara de Execuções Penais, em 21.5.2024, deferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, sob monitoração eletrônica, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] Os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso, no caso em tela.

No tocante à análise da concessão do benefício sob o viés da condição de saúde do apenado, verifica-se que foram acostadas aos autos farta documentação que aponta o diagnóstico de HIPERTENSÃO ARTERIAL, VENTRÍCULO ESQUERDO HIPOCONTRATIL POR PROVÁVEL CORONARIOPATIA, COM HISTÓRICO DE SINCOPE E CONFUSÃO MENTAL ASSOCIADO A CRISE DE ANSIEDADE, os quais, certamente serão agravados com o cárcere.

Em observância ao princípio da adequação, o mero fato de ser pessoa apenada acometida por doença grave não gera, em face do preenchimento de algum dos requisitos constantes nos dispositivos retro mencionados, o direito à concessão de prisão domiciliar, necessitando, pois, de efetiva comprovação da impossibilidade de tratamento intramuros.

Desse modo, a existência de doença grave, conforme preceitua o inciso II, do art. 318 do Código de Processo Penal, age, apenas, como condição mínima, mas não suficiente por si só para a concessão de prisão domiciliar.

No entanto, no caso em comento, o quadro atual de saúde do penitente, somado à idade avançada (71 anos), devidamente comprovados pelas informações coligidas aos autos (mov. 36), aponta a necessidade premente da concessão do benefício, em virtude da necessidade de acompanhamento médico e medicação constante.

Não podemos olvidar que os Tribunais Superiores têm decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso.

Soma-se a isso o fato que, além do quadro de saúde apresentado, verifica-se a extrema necessidade de prestação de cuidados cardíacos ao apenado
.

No mais, verifica-se que a condenação em testilha refere-se a crime contra a vida perpetrado no ano de 1994, ou seja, há aproximadamente 30 (TRINTA) anos, sem que até a presente data tenha o penitente qualquer envolvimento em novo crime
.

Desta feita, diante das características mencionadas, é evidente que o quadro de saúde explicitado nos autos, somado à avançada idade e prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, clama pela concessão imediata do benefício, máxime em face da existência de doenças consideradas graves devidamente comprovadas.

A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias.

Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes desse jaez já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade.

Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Neste momento, portanto, mais do que em qualquer outro, a manutenção do penitente em recolhimento domiciliar integral, se justifica por estar sob tratamento médico.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, II, do CPP, c.c art. 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais, para conceder ao AILTON CANDIDO DA CRUZ o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, pelo prazo de 180 dias, mediante a seguinte condição:

Recolhimento domiciliar integral durante o período que perdurar o benefício, MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SOB PENA DE revogação do benefício.

Determino ao apenado que as saídas para atenção médica deverão ser comunicadas à Central de Monitoramento Eletrônico, no prazo máximo de 48h após a ocorrência dos fatos.

Por fim, determino que a equipe psicossocial que atua neste Juízo PROMOVA VISITA DOMICILIAR, MENSALMENTE, para elaboração de relatório acerca do estado que o mesmo se encontra e da continuidade na realização do tratamento médico.

Determino à Central de Monitoramento a apresentação de relatórios bimestrais de violação das condições impostas ao monitoramento eletrônico.

Para tanto, deverá a Cadeia Pública promover a instalação do equipamento.

Expeça-se mandado de prisão domiciliar [...]” – Id. 221053175.

A equipe interprofissional do Poder Judiciário da Comarca de Alta Floresta atuou de modo a acompanhar o beneficiado.

Assim, no Relatório Técnico anexado no movimento 75 do
SEEU
–

Execução 0003230-37.2017.8.16.0130, a conclusão é a de que Ailton Cândido da Cruz:

“[...] passou a apresentar comprometimentos psicológicos com sintomas depressivos e estresses emocionais, bem como,
comprometimento cognitivo
. No aspecto cerebral e motor têm
distúrbios do equilíbrio com episódios de desmaios inconscientes
, portanto, se faz necessário a busca por medidas que atuem diretamente nas variáveis modificáveis, prevenindo e tratando-as.

[...]

O Sr. Ailton, alega que não está trabalhando na lavoura e queixa-se da dificuldade econômica para conseguir realizar todos os exames e tratamentos terapêuticos e medicamentosos indicados pelos médicos.
Comenta o caso da Oftalmologia cujo tratamento é dispendioso e só é realizado em outra Comarca
.

Em atendimento a determinação de Vossa Excelência e de acordo com os preceitos éticos, técnicos e conceituais da Psicologia, este Laudo Psicológico deve considerar a temporalidade, os condicionantes históricos e sociais, a complexidade da demanda, a natureza dinâmica e não definitiva dos fenômenos psicológicos do ser humano. Colocamos para apreciação e decisão do M.M. Sr. Juiz [...]”.

A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para quem esteja no cumprimento de pena, no regime aberto, quando se tratar de:
condenado maior de 70 anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente; gestante.

Consoante relatado, o reeducando encontra-se no regime fechado.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado o benefício disposto no art. 117 da LEP, ainda que o condenado cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto, em casos excepcionais, tais como o presente, em que fora demonstrado por meio de laudos médicos, inclusive produzidos por profissionais de saúde vinculados ao sistema prisional, que ele necessita de tratamento especializado, “
não disponível na unidade
” – Movimento 72.10 do
SEEU
– Execução 0003230-37.2017.8.16.0130.

No particular, vislumbra-se a excepcionalidade capaz de autorizar o deferimento do benefício humanitário para o agravado, com base no art. 117, incisos I e II, da LEP.

Ressalta-se que o benefício externo foi concedido sob monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar integral durante o período que perdurar o benefício, sendo que “as saídas para atenção médica deverão ser comunicadas à Central de Monitoramento Eletrônico, no prazo máximo de 48h após a ocorrência dos fatos”, o que vem sendo devidamente cumprido – vide movimentos 103 e 108 do
SEEU
– Execução 0003230-37.2017.8.16.0130.

Não é demais lembrar que o descumprimento injustificado das condições impostas e o desvirtuamento do benefício externo importarão em sua revogação e no recolhimento do agravado, em estabelecimento prisional novamente.

Pelo exposto, conheço do recurso de agravo em execução e
nego-lhe provimento
, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024